Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-16.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. VOO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
Apelação interposta contra r. sentença, proferida em ação de indenização por danos morais, que julgou improcedente o pedido dos autores de condenação da empresa aérea ré a reparação por danos morais em razão de atraso no vôo.
2. O atraso de pouco mais de 03 (três) horas no voo, sem causar maiores consequências na vida cotidiana dos passageiros, que apenas chegaram atrasados em seu destino final, não acarreta, por si só, em violação a atributo da personalidade apta a ensejar reparação por danos morais.
3. Recurso dos autores conhecido e desprovido.